Tribunal: TJSP
Processo: 0048570-56.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que postula: (i) a reforma de sentença condenatória para modificar o regime prisional nela estabelecido (do semiaberto para o aberto); (ii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (iii) a sua remoção para unidade prisional situada no município de São Paulo visando a proximidade com seus entes familiares e o exercício de atividade laboral; e, ainda

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que postula: (i) a reforma de sentença condenatória para modificar o regime prisional nela estabelecido (do semiaberto para o aberto); (ii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (iii) a sua remoção para unidade prisional situada no município de São Paulo visando a proximidade com seus entes familiares e o exercício de atividade laboral; e, ainda (iv), sua transferência para presídio destinado a cumprimento de pena carcerária em regime semiaberto – Pleitos de reforma do título penal condenatório que não comportam conhecimento nos estreitos limites deste 'habeas corpus', ante a formação da coisa julgada para as partes – Reforma que deve ser buscada pelo paciente por meio da via apropriada da Revisão Criminal – Pedido de remoção do paciente para penitenciária situada no município de São Paulo que também não merece cognição por se tratar de matéria que deve ser deliberada pela Secretaria de Administração Penitenciária-SAP, segundo critérios de conveniência e necessidade do ato, respeitadas as prescrições dos artigos 82 a 86 da LEP – Juiz das execuções da Comarca de origem que é o "juiz natural" para a apreciação de incidentes relativos à execução penal – Pedido de transferência para unidade prisional destinada a cumprimento de pena em regime intermediário que já foi atendido pela SAP, tornando prejudicado tal pleito – Inexistência de coação ilegal – Pedidos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, julgado prejudicado.